Tribunal: STF
Processo: HC 150806
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Com base na Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o impetrante formula pedido incidental de prisão domiciliar à paciente, que cumpre pena privativa de liberdade decorrente de condenação definitiva (doc. eletrônico 32).
    Alega, em síntese, que
    “[...] a PACIENTE por todo tempo que perdurou a prisão domiciliar ora deferida por Vossa Excelência cumpriu com todos os termos determinados pela Juíza a quo, e compareceu mensalmente junto ao Juízo para prestar suas informações, após ter sido condenado com o transito em julgado não dificultou sua prisão estando hoje recolhida junta a Penitenciaria Feminina II de Tremembé-SP.
    Em que pese a decisão monocrática proferida na ADPF nº 347/2015, em 17/03/2020, não ter sido confirmada pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, há que se considerar a atual crise sanitária que o país atravessa em virtude da pandemia do Coronavírus, faz-se mais interesse que a PACIENTE, seja mantida em prisão domiciliar durante o trâmite desta ação de habeas corpus que, inclusive, será eventualmente mais demorado por conta do Provimento nº 2549/2020 do Conselho Superior da Magistratura. Em que pese a PACIENTE ter sido condenada já com o transito em julgado, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, portanto, abrangido pelo artigo 4º, inciso I, alínea ‘c’, da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que, apesar de não ter força mandatória, serve de direção sobre como o Judiciário deve proceder com relação à crise sanitária” (págs. 5-6 do doc. eletrônico 29).
    Lembra, em seguida, que “a PACIENTE tem 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos, certidão de nascimento em anexo. A PACIENTE tem 01 (uma) filha com 02 (dois) anos de idade e a outra com 10 anos de idade, conforme documentos em anexo” (pág. 6 do doc. eletrônico 29).
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “1. Devido à grande urgência e gravidade da situação a superação do óbice jurisprudencial (Súmula 691/STF) desde que demonstrada a flagrante ilegalidade e manifesta contrariedade à jurisprudência;
    2. A concessão, ‘in limine litis’, da ordem pleiteada, uma vez que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora de ‘Habeas Corpus’ reconhecendo, o direito da PACIENTE para que Vossa Excelência converta pelo menos por ora em prisão domiciliar” (pág. 9 do doc. eletrônico 29).
    É o relatório. Decido.
    Tendo em vista o trânsito em julgado desta impetração (doc. eletrônico 21), encerrou-se a jurisdição do Supremo Tribunal para analisar, per saltum, o pedido ora formulado, mormente porque este habeas corpus foi originariamente impetrado por fundamento diverso.
    Além disso, o pedido volta-se contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São Luiz do Paraitinga/SP que indeferiu o mesmo pleito de prisão domiciliar (doc. eletrônico 28).
    Com efeito, este Supremo Tribunal não possui competência para processar e julgar habeas corpus contra ato da indigitada autoridade coatora, pois esta não figura no rol taxativo do art. 102, I, i, da Constituição Federal.
    Todavia, ante a flagrante ilegalidade constatada nestes autos, faz-se necessária a concessão da ordem, de ofício, nos termos do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Assim, transcrevo o inteiro teor da decisão questionada:
    “Inicialmente, consigno que a guia de recolhimento já foi devidamente emitida e encaminhada ao DEECRIM da 9ª RAJ para distribuição da PEC, conforme consta do Proc. 0000936-24.2017.8.26.0618.
    Sem prejuízo, dada a urgência, passo à imediata análise do pedido.
    Consigno que a peticionante foi definitivamente condenada pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, por ter sido surpreendida, na companhia de José Renato dos Santos, transportando 487 (quatrocentas e oitenta e sete) porções de cocaína, na forma de crack, com peso de 77,79 gramas; e 06 (seis) eppendorf's de cocaína, em pó, com massa de 4,09 gramas, além de R$ 6.959,00 (seis mil, novecentos e cinquenta e nove reais) em dinheiro.
    Na hipótese sub judice, entendo que assiste razão ao Ministério Público.
    Com efeito, tratando-se de prisão em razão de condenação definitiva, não se aplica o disposto no art. 318 do Código de Processo Penal, referente às prisões cautelares.
    Dessa forma, no caso em tela, somente seria viável a prisão domiciliar se atendido ao disposto no art. 117 da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), inaplicável, no entanto, in casu, eis que estabelecido o regime inicial fechado para expiação da pena pela executada.
    No mais, como bem ponderado pela Representante do Parquet, a epidemia instalada no país não se presta a justificar, por si só e em qualquer caso, a conversão da pena de prisão em regime fechado em domiciliar, demandando análise casuística.
    Não se desconhece a realidade carcerária do país e o alto índice de transmissibilidade do novo coronavírus, no entanto, a excepcionalidade da medida requer atendimento a determinados requisitos, dentre os quais, o enquadramento do condenado no chamado ‘grupo de risco’, o que, neste momento, não restou comprovado.
    Assim, como em salientando pelo Ministério Público, deve-se obtemperar os bens jurídicos em jogo em pedidos como esse, já que ‘a soltura desenfreada, como propõe a Executada, compromete não apenas a segurança pública como a Saúde Pública, na medida em que haverá maior circulação nas cidades, incrementando o risco de contaminação e, por lógica, de colapso do sistema de saúde’ (fls. 08).
    DECIDO.
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido, consignando que sua reanálise poderá ser feita a critério do i. juízo da Execução Criminal” (doc. eletrônico 28).
    Todavia, o decisum combatido vai de encontro à Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que preconiza aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
    Na referida recomendação, o CNJ, ao considerar, entre outros motivos, “o alto índice de transmissibilidade do novo coronavírus e o agravamento significativo do risco de contágio em estabelecimentos prisionais e socioeducativos, tendo em vista fatores como a aglomeração de pessoas, a insalubridade dessas unidades, as dificuldades para garantia da observância dos procedimentos mínimos de higiene e isolamento rápido dos indivíduos sintomáticos, insuficiência de equipes de saúde, entre outros, características inerentes ao ‘estado de coisas inconstitucional’ do sistema penitenciário brasileiro reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 347”, propôs:
    “[...]
    Art. 5° Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
    I - concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante n° 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
    [...]” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento a este pedido incidental (art. 21, § 1°, do RISTF), mas, levando-se em consideração que os fundamentos expostos pelo Magistrado de primeiro grau não se coadunam com as orientações propostas pelo CNJ, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício (art. 192, caput, do RISTF), para determinar o recolhimento domiciliar da paciente, com monitoramento eletrônico (art. 146-B, IV, da LEP), pelo prazo de vigência da Recomendação 62/2020 do CNJ:
    “Art. 15. As medidas previstas nesta Recomendação deverão vigorar pelo prazo de noventa dias, avaliando-se posteriormente a possibilidade de prorrogação”.
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator